Tribunal: TJPA
Processo: 0803962-94.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803962-94.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: COSME LEVI DE SOUZA BARBOSA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em mandado de segurança. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Alegada omissão quanto a temas de repercussão geral e precedentes. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Inconformismo. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em
mandamus
, mantendo decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança para determinar a nomeação e a posse do impetrante no cargo de policial penal, condicionadas à existência de cargo vago e à observância da ordem de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissões por suposto não enfrentamento de teses de repercussão geral, precedentes do STJ e princípios constitucionais invocados; (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam a sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), e não a rediscutir o mérito do julgamento.

4.

O acórdão embargado enfrenta, de forma direta, suficiente e clara, os fundamentos pertinentes à solução da controvérsia, o que afasta a alegação de omissão, pois a decisão adota fundamentação adequada, ainda que diversa da pretendida pela parte.

5.

A pretensão do embargante revela caráter infringente, pois busca reformar o acórdão por via inadequada, sem demonstração de vício interno no julgado.

6.

O CPC admite o prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025), considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, conforme a disciplina legal indicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não servem à rediscussão do mérito.

2.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte.

3.

O prequestionamento pode se operar na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, IV, 93, IX, e 102, III; CPC, arts. 5º, 6º, 11, 489, 494, I, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.10.2011; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/2/2026 a 3/3/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0803962-94.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
COSME LEVI DE SOUSA BARBOSA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
Acórdão ID 31218102
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno ID 25252824, manejado pelo ente federativo.

O referido agravo interno foi interposto

contra a decisão monocrática ID 24443349, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial
, para determinar a nomeação e a posse do impetrante no cargo de policial penal, desde que haja cargo vago e seja observada a ordem de classificação dos aprovados
.

Inconformado com o desprovimento de seu agravo interno, o Estado opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese: a) omissões quanto às teses de repercussão geral relativas aos Temas 784 e 161 do STF; b) omissão quanto ao entendimento firmado no ARE 1.344.138 AgR, que distingue as hipóteses de desistência e exoneração para fins de eventual direito à nomeação; c) omissão quanto a precedentes do STJ que que condicionam o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidatos fora do número de vagas ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1) surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame; 2) manifestação inequívoca da Administração quanto à necessidade de provimento; 3) ausência de restrição orçamentária; d) omissão quanto aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e vinculação ao edital; e) necessidade de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões alegadas. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento da matéria arguida.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 31792664, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Direito administrativo e constitucional. Agravos internos em mandado de segurança. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Abertura de novo concurso, contratação de temporários e solicitação administrativa de nomeação. Configuração de preterição arbitrária e imotivada. Direito subjetivo à nomeação. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial. O impetrante, aprovado no concurso público C-199 (Edital nº 01/2017-SEAD/SUSIPE), pleiteou nomeação e posse imediata para o cargo de policial penal, alegando existência de vagas, contratações temporárias e preterição. A decisão agravada determinou a nomeação e posse condicionadas à existência de cargo vago e à observância da ordem de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação diante da abertura de novo concurso, da contratação de temporários e da solicitação de nomeação pela Administração; (ii) estabelecer se a decisão deve fixar prazo e impor multa para cumprimento imediato da nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 837311 (Tema 784 da repercussão geral), reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada.

4. A aprovação do impetrante foi seguida de manifestação administrativa expressa da SEAP solicitando sua nomeação, além da abertura de novo concurso (Edital nº 01/2021-SEAP/SEPLAD) e da contratação de servidores temporários (Edital nº 03/2022/PSS/SEAP), circunstâncias que demonstram a necessidade inequívoca de provimento de cargos e caracterizam a preterição.

5. O reconhecimento do direito subjetivo à nomeação não autoriza a determinação judicial de criação de vagas, nem a alteração da ordem classificatória, de modo que a nomeação deve observar a existência de cargo vago e a ordem de classificação.

6. A fixação de prazo e de multa para a nomeação não se impõe neste momento, pois a efetivação do direito deve ser aferida em sede de cumprimento de sentença, mediante demonstração de cargos vagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação quando comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

2. A abertura de novo concurso e a contratação de temporários, quando demonstram a necessidade de provimento de cargos, configuram preterição.

3. A nomeação deve observar a existência de cargo vago e a ordem de classificação, não sendo possível ao Judiciário criar cargos ou alterar a lista classificatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.10.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

Em 27/8/2021, a própria SEAP solicitou à SEPLAD a nomeação dos 23 (vinte e três) candidatos
sub judice
que foram aprovados no certame, dentre eles o impetrante, conforme se observa nos ID’s 18535064, p. 10, e 18536272, p. 2. A aprovação do foi homologada em 24/8/2021 e publicada no DOE nº. 34.679;

2)

Naquele mesmo ano, a SEAP, em conjunto com a SEPLAD, ofertou 1.646 (um mil, seiscentos e quarenta e seis) vagas de provimento imediato para o cargo de Policial Penal, conforme consta no Edital nº. 01/2021-SEAP/SEPLAD. No ano seguinte, a SEAP promoveu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de agentes penitenciários (Edital nº. 03/2022/PSS/SEAP);

3)

Embora o impetrante tenha sido aprovado fora do número de vagas, restou plenamente caracterizada a sua preterição arbitrária e imotivada, considerando a inequívoca necessidade de provimento de cargos de policial penal, a solicitação de nomeação feita expressamente pela própria SEAP, bem como a abertura de novo concurso no mesmo ano em que a aprovação do demandante foi homologada;

4)

O impetrante possui direito subjetivo à convocação, nomeação e posse, por estar enquadrado no item iii da tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311).

O Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/03/2026